Tribunal: TJSP
Processo: 0003400-94.2023.8.26.0073
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em execução penal – Execução de pena de multa – Suspensão do processo em razão do inadimplemento e da não localização de bens passíveis de penhora – Pena de multa que manteve sua natureza de sanção criminal – Art. 51 do CP – Necessidade de esgotamento dos meios executivos para localização de bens e ativos – Inteligência dos artigos 168 a 170 da LEP – Pesquisas via sistemas

Ementa:

Agravo em execução penal – Execução de pena de multa – Suspensão do processo em razão do inadimplemento e da não localização de bens passíveis de penhora – Pena de multa que manteve sua natureza de sanção criminal – Art. 51 do CP – Necessidade de esgotamento dos meios executivos para localização de bens e ativos – Inteligência dos artigos 168 a 170 da LEP – Pesquisas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD que se mostram pertinentes e úteis – Ferramentas de acesso exclusivo dos magistrados – Precedentes – Decisão reformada para cessar a suspensão da execução e deferir as medidas constritivas e pesquisas pleiteadas – Recurso provido.